Tribunal: STF
Processo: Rcl 48128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Ação Trabalhista 0000491-53.2014.5.03.0019, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000491-53.2014.5.03.0019, proposta por EDMUNDO RAMIRO SOARES perante a 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/NG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante.
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem. 
    Na segunda instância,em sede de recurso ordinário a 5ª Turma do Tribunal Regional da 03ª Região, considerou ilícita a terceirização, deferindo o vínculo de emprego pretendido, conforme acórdão publicado em 15/02/2016 (acórdão reclamado em anexo), com a seguinte fundamentação: […]. 
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 12/09/2019, mantido pelo acórdão publicado em 14/02/2020. 
    O recurso extraordinário não foi admitido, estando atualmente o processo pendente de julgamento de agravo” (págs. 1-3 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[n]ão pode se conformar com a decisão proferida pela 05ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que
    “o Supremo Tribunal Federal consagrou a licitude ampla da terceirização, assim como consagrou o princípio da liberdade econômica, prevista na Carta, com isso o empregador, em especial o setor de telecomunicações, pode terceirizar ou internalizar atividades.
    […]
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 
    […]
    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    O acordão reclamado reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferiu ao empregado às vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, quais sejam, tíquetes-refeição/alimentação, diferenças salariais e reflexos, PLR. 
    […]
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    […]
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 03ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: 
    ‘Súmula Vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’.” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 05ª Turma do TRT 03ª na Ação Trabalhista nº 0000491-53.2014.5.03.0019, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    A reclamante indica como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT3 quando do julgamento do recurso ordinário, proferido em 29/1/2016, cuja ementa a seguir transcrevo:
    “TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS INERENTES A FINALIDADE ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA DA MÃO DE OBRA. Diante da inserção do reclamante no processo produtivo da atividade econômica da segunda reclamada, desempenhando atividades imprescindíveis à consecução do empreendimento empresarial (concessionária dos serviços de telefonia), por meio de interposta empresa, impõe-se a aplicação do preceito contido no artigo 9º da CLT, atraindo formação do vínculo com a tomadora do serviço e a responsabilidade solidária das reclamadas pelos créditos ora reconhecidos” (pág. 1 do documento eletrônico 13, grifos no original).
    Ocorre que, quando da análise do ato reclamado indicado pela reclamante (acórdão do TRT3 - pág. 1 da petição inicial), não havia decisão desta Corte para ser violada. 
    Portanto, é incabível, no caso, suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; e Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
    Ademais, verifico, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que o recurso de revista foi julgado em 20/4/2016, ao qual foi negado seguimento por óbices processuais.
    Além disso, em consulta no site do Tribunal Superior do Trabalho, nota-se que os recursos posteriores interpostos pela reclamante também foram denegados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, sem análise do mérito da questão. 
    Com efeito, os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    No caso, a análise dos autos demonstra que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, mas sim no cabimento de recursos da competência da Justiça do Trabalho. 
    Assim, impossível qualquer análise no sentido de verificar se houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal no paradigma mencionado, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. 
    A reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    No ponto, ressalto ainda que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 
    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Por tais razões, verifico que, na espécie, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desse diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator